Tribunal: STF
Processo: HC 216023
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.928.295/PR.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes Gilvan da Costa e Ronaldo Quirino foram condenados, respectivamente, a 2 anos, 9 meses e 7 dias e 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 334-A, caput e § 1º, incs. I e V, do Código Penal c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399, de 1968 (contrabando); (e-doc. 4, p. 211-237).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação de Ronaldo Quirino para reduzir a pena para 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, e, por maioria, negou provimento ao recurso de Gilvan da Costa (e-doc. 4, p. 477-503). Contra essa decisão, a defesa de Ronaldo Quirino opôs embargos de declaração a fim de, ante a ocorrência de novatio legis in mellius, oportunizar-se ao Ministério Público Federal o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A defesa de Gilvan da Costa, por sua vez, opôs embargos infringentes. O Tribunal de origem deu provimento aos embargos declaratórios, determinando a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do ANPP e negou provimento aos embargos infringentes (e-doc. 3, p. 20-37 e 152-162).



    4. O Ministério Público interpôs recurso especial buscando a reforma do julgado proferido nos embargos de declaração opostos por Ronaldo Quirino, ao qual o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, deu provimento para afastar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (e-doc. 3, p. 248-250). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, impetrado em 26/05/2022, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A do CPP. Afirma retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º do Código Penal). Pondera tratar-se de norma penal de natureza híbrida, devendo ser aplicada ainda que recebida a denúncia.



    6. Requer seja restabelecido o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do referido acordo.



    7. Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 02/08/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Na espécie, no âmbito do STJ, o Ministro Relator, cuja decisão foi mantida pela Sexta Turma, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público sob o fundamento de que a retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, está condicionada ao momento processual, tendo “sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória" (e-doc. 3, p. 249).



    9. A questão em exame é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    10. O tema encontra-se afetado ao Plenário deste Pretório Excelso nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará as seguintes questões: 



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



     b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    11. Não há previsão para o julgamento do mencionado processo. Isso porque o referido habeas corpus:



    (i) em 28/10/2020, foi incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 13/11/2020, mas o julgamento foi interrompido na mesma data, ante destaque do Ministro Relator;



    (ii) em 02/09/2021, foi novamente incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 17/09/2021, sobrevindo novo pedido de destaque, desta vez do e. Ministro Alexandre de Moraes;



    (iii) em 13/10/2021, foi incluído no calendário de julgamento do Pleno, a ser realizado em 18/05/2022, mas em 05/05/2022 foi excluído;



    (iv) em 09/09/2022, foi novamente incluído no calendário de julgamento do Pleno, agendado para a sessão de 22/09/2022, mas foi excluído na véspera;



    (v) foi mais uma vez incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 16/11/2022, mas em 12/11/2022 foi retirado da pauta; e,



    (vi) por fim, foi incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 02/03/2023, mas em 16/02/2023 houve nova exclusão do calendário.



    12. Estou certo de que o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, que têm demonstrado entendimento consentâneo ao por mim adotado.



    13. Assim, verifico que o disposto acerca dos efeitos do cumprimento do acordo evidencia a natureza da norma que o prevê. Nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.



    14. O citado dispositivo evidencia a natureza híbrida ou mista do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP. Isso porque, embora discipline instituto processual, explicita sua incidência sobre a pretensão punitiva (de natureza material). Em outras palavras, o ANPP é negócio jurídico processual que, ademais, afeta diretamente ius puniendi do Estado. Por essa razão, a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entendem que tais normas devem observar a regra de direito intertemporal das normas penais, ou seja, a retroatividade benéfica.



    15.  Portanto, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo; e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).



    16. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP. Convergindo com essa posição, cito as decisões monocráticas nos seguintes habeas corpus: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023. Consigno, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”



    (ARE nº 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA PARA CONCEDER A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III – Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV (...). V – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.880-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    17. Em arremate, como dito, tenho o limite do trânsito em julgado como certo. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos em que a preclusão maior ocorrera após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).



    18. No caso concreto, pelo que consta dos autos, quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, em 23/01/2020, embora já recebida a denúncia, em 20/09/2018 (e-doc. 4, p. 131-133), e proferida sentença condenatória, em 22/10/2019 (e-doc. 4, p. 211-237), esta não havia transitado em julgado. A preclusão máxima da condenação somente se deu em momento posterior, em 02/08/2022, portanto, após o início da vigência da citada norma, o que viabiliza sua aplicação retroativa. A par disso, a defesa postulou aplicação do instituto negocial em momento oportuno, nos embargos de declaração na apelação (e-doc. 3, p. 1-6).



    19. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator